Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018681-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA ROSA - CPF: 746.518.039-20 (AGRAVANTE), LORECI SOARES DA ROSA - CPF: 804.405.099-04 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIA A SER LEVANTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O meio cabível para contraposição à execução é a interposição de embargos à execução – Inteligência do artigo 914, caput, e § 1o, do CPC, de modo que inviável por via deste recurso o questionamento sobre a validade do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018681-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA ROSA e LORECI SOARES DA ROSA

AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO CEZAR DA ROSA e LORECI SOARES DA ROSA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação de execução proposto por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP,
“
determinou a citação e intimação dos agravantes para efetuarem o pagamento de R$27.853,61 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, avaliação e depósito.”

Sustentam, em síntese, que “
os agravantes já haviam notificado a agravada do desinteresse no imóvel, tendo em vista os inúmeros problemas estruturais existentes, problemas estes que tornam inabitável o local, caracterizando assim o descumprimento contratual e legal da construtora e incorporadora com relação à obrigação de entregar o imóvel pronto para moradia e é totalmente possível, nestes casos, a rescisão do contrato por culpa exclusiva do construtor”.
Aduzem, ainda, que “
conforme se extrai do laudo técnico emitido pelo Engenheiro da Construtora, Victor Gabriel Menegueti, bem como por todo acervo fático probatório que forma o instrumento, o imóvel adquirido pelos agravantes não possui condições mínimas de habitação, não cumprindo desta forma a finalidade a que se destina o que comprova a má prestação de serviço da construtora e incorporadora que havia assumido a obrigação de entregar o imóvel apto à moradia, o que caracteriza a “exceção de contrato não cumprido”, conforme previsto nos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil. Portanto, flagrante a violão dos princípios da boa-fé e probidade previstos no artigo 422 do Código Civil, vejamos: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.”

Requerem, ao final,
“a concessão do efeito suspensivo, já que os agravantes preenchem os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até a análise do pleito de revogação da decisão agravada; (...) d) O provimento do presente recurso e a revogação da decisão agravada, como autoriza o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a comprovada culpa exclusiva da agravada a autorizar a rescisão contratual pelos agravantes; e) A suspensão do processo executivo no. 1021029-03.2023.8.11.0002, originária do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT distribuído em 16/06/2023, até o julgamento dos autos do processo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar, distribuído em 07/06/2023 sob o no 1014875-51.2023.4.01.3600 à 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso. Enfatiza
pela “revogação do efeito suspensivo e o total improvimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista, ser através de Embargos à Execução o meio de defesa hábil para tal pleito, o que até a presente data não foi oposto pelos agravantes, e havendo indeferimento do pedido de efeito suspensivo à Execução em sede de Embargos à Execução, somente aí seria cabível a interposição de Agravo de instrumento, o que não é o presente caso; 3. O reconhecimento da preclusão consumativa, em contrário à fundamentação da decisão monocrática proferida em ID 179289676, os Agravantes não questionam acerca da validade, eficácia e exigibilidade do título executivo; 4. O total improvimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, pelo todo o exposto na presente Contrarrazões.”

O agravante se manifestou sobre a preclusão suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de uma análise mais apurada do caso, tem-se que se trata de ação de execução de título executivo em que o magistrado determinou a citação da parte executada para,
“no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, conforme cálculo apresentado no id. 120699535 (art. 829, CPC), acrescida dos débitos de energia elétrica (id. 116601342) e das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827,
caput
, CPC)
.”

Determinou ainda que:

“O
mandado de citação
,
penhora, avaliação

e

depósito
deve ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação do executado e a segunda com o objetivo de promover a
penhora, avaliação e depósito
, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 dias).

Citado que seja o executado, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o
mandado
e a respectiva certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos.

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos
mandados
, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à
penhora de bens, a sua avaliação e ao depósito
, lavrando-se o respectivo
auto,
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.

Se não for localizado da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1o, art. 827, CPC).

Caso o executado queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919,
caput,
CPC).”

Assim, de fato, se tratando de ação de execução, os devedores devidamente citados e intimados, deveriam opor sua defesa, em principal, pleitear seu pedido de efeito suspensivo à Execução, através de Embargos à Execução, que é o meio de defesa cabível.

Nesse sentido, o artigo 914,
caput
, e § 1o, do CPC

é expresso ao determinar que o meio de defesa do Executado, em sede de execução fundada em título extrajudicial, são os embargos, os quais ostentam natureza de ação e permitem dilação probatória:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

A propósito:

Agravo de Instrumento – Ação de execução – Decisão que deixou de apreciar a contestação apresentada pela executada, por entender que não é a maneira adequada para defesa – Decisão correta – O meio cabível para contraposição à execução é a interposição de embargos à execução – Inteligência do artigo 914, caput, e § 1o, do CPC – Erro grosseiro e inescusável – Fungibilidade inaplicável – Executada que, por outro lado, apresentou embargos à execução – Princípio da unirrecorribilidade das decisões – Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 22345296120228260000 SP 2234529-61.2022.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 08/11/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido.
(TJ-DF 07473576520208070000 DF 0747357-65.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, qualquer insurgência quanto ao contrato firmado com o apelado deve ser discutido em embargos a execução, e não por via deste recurso que sequer comporta dilação probatória.

Nesse diapasão:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITO MATERIAL. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO, DEVENDO QUALQUER MODIFICAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO SER OBJETO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE COLÉGIO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 01001925020208269051 SP 0100192-50.2020.8.26.9051, Relator: Ricardo José Rizkallah, Data de Julgamento: 27/10/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
e torno sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023